Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-54.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-54.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HL ARRAIAL D AJUDA CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA LOPES DE MORAIS COSTA

APELADO: FVM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ANCHIETA PIZA PIMENTEL, FERNANDA BORGO DE ALMEIDA BASTOS, LEONARDO MARTINS GABRIELI, LAYANNA PIAU VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DO LOCADOR MANIFESTANDO DESINTERESSE NA CONTINUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 56 DA LEI Nº 8.245/91. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta pela locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo de imóvel não residencial por término do contrato. A controvérsia originou-se de contrato de locação não residencial celebrado entre as partes, tendo por objeto loja comercial situada em Porto Seguro/BA, pelo prazo de 36 meses, com início em 20/12/2020 e término em 19/12/2023. A locadora ajuizou ação de despejo sustentando o término do prazo contratual, tendo notificado previamente a locatária sobre seu desinteresse na prorrogação. A liminar de desocupação foi deferida com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91. Em contestação, a locatária alegou que o contrato previa prorrogação automática por mais 36 meses, invocando necessidade de locação mínima de cinco anos para manutenção da franquia, além de sustentar investimentos realizados no estabelecimento e princípios da boa-fé objetiva. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido, reconhecendo que o contrato estabelecia na cláusula terceira a necessidade de "novo contrato escrito" para eventual prorrogação, afastando a tese de prorrogação automática.

II. Questão em discussão:

Interpretação de cláusulas contratuais sobre alegada prorrogação automática em locação não residencial por prazo determinado.

III. Razões de decidir:

Cláusula contratual expressa exigindo novo instrumento escrito para prorrogação. Manifestação tempestiva de desinteresse do locador. Aplicação do art. 56 da Lei nº 8.245/91.

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento à apelação.

T
eses: 1) Inexistência de prorrogação automática em locação não residencial sem previsão expressa, sendo que a oposição tempestiva do locador impede conversão em prazo indeterminado;

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

Lei nº 8.245/91, arts. 56 e 59, §1º, VIII;
Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência:
TJ-MG - Apelação Cível: 50002955220228130386, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024; TJ-MG - AC: 50094899120208130145, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023; TJ-SC - AC: 20150144786 Mafra 2015 .014478-6, Relator.: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 14/04/2015, Terceira Câmara de Direito Civil ;
Súmula nº 335 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000209-54.2024.8.05.0201
, em que figuram como apelante HL ARRAIAL D AJUDA CONFECCOES LTDA e como apelada FVM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator